Tribunal: TJES
Processo: 5010346-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010346-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE CUPERTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010346-44.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
WALLACE CUPERTINO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONCEITO DE PISO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. ADI 4.167/STF. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO NACIONAL. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. VENCIMENTO BASE PAGO EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL FIXADO PELO MEC. INEXISTÊNCIA DE MANOBRA CONTÁBIL OU INCLUSÃO INDEVIDA DE VANTAGENS NO VENCIMENTO BÁSICO. TABELA MUNICIPAL ESTRUTURADA POR NÍVEIS E PROGRESSÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por WALLACE CUPERTINO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que o Município de Vila Velha vem observando o piso salarial nacional do magistério, inexistindo diferenças a serem pagas ou reenquadramento a ser realizado.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual descumprimento, pelo Município de Vila Velha, do piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, especialmente quanto ao conceito de piso como vencimento básico, e não como remuneração global.

É incontroverso que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, firmou entendimento no sentido de que o piso nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não se confundindo com remuneração global, afastando-se a possibilidade de inclusão de gratificações e adicionais para fins de integralização do valor mínimo.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que o Município recorrido vem observando o piso nacional como vencimento básico, inexistindo prova de que esteja somando vantagens pessoais, adicionais ou gratificações para alcançar artificialmente o valor mínimo fixado em âmbito federal.

As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o vencimento base do recorrente supera o valor do piso nacional fixado para a respectiva carga horária, não se evidenciando a alegada manobra contábil. A estrutura remuneratória municipal, prevista em lei própria, estabelece níveis e progressões funcionais, sem que tal organização importe, por si só, violação à norma geral federal.

Importa ressaltar que o simples fato de a tabela municipal possuir valores escalonados por níveis e titulações não implica, automaticamente, afronta à Lei nº 11.738/2008. A exigência legal é que o vencimento básico inicial da carreira não seja fixado abaixo do piso nacional, o que, conforme reconhecido na sentença, não ocorre no caso concreto.

Ademais, não restou demonstrado que o vencimento básico do recorrente esteja abaixo do piso nacional vigente nos períodos indicados, tampouco que haja diferença a ser paga. A pretensão recursal baseia-se, essencialmente, em interpretação genérica da legislação, sem comprovação concreta de descumprimento específico quanto à sua situação funcional.

Assim, inexistindo ilegalidade ou violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)